Tribunal: TJES
Processo: 5001050-87.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-87.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVINA ECCEL SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RESP 1.413.542. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julga totalmente improcedentes os pedidos iniciais em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual alega vício de consentimento por buscar empréstimo consignado comum e ter contratado oneroso cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidora idosa; (ii) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado comum; (iii) determinar o cabimento de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre vício de consentimento na manifestação de vontade, pois a consumidora buscou empréstimo consignado e firmou contrato de cartão de crédito consignado, sem prova de utilização do cartão de crédito nem do recebimento de faturas, violando o dever de informação clara e adequada previsto no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de informação clara e adequada, somada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento, nos termos do inciso I do art. 139 do Código Civil, o que enseja a nulidade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Não se admite a modificação do pedido e da causa de pedir após a citação do réu, sem o consentimento da parte contrária, conforme o art. 329 do Código de Processo Civil, devendo-se julgar o recurso conforme os pedidos elaborados na petição inicial, quais sejam a nulidade do contrato, a restituição de valores e o pagamento de danos morais.

Reconhecida a nulidade do contrato e as cobranças indevidas, reconhece-se o direito à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

A devolução em dobro do indébito descontado dos proventos da aposentadoria é cabível, a partir de 30/03/2021, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.413.542.

O dano moral está evidenciado pelo sofrimento causado à apelante pela contratação e pelos descontos indevidos, arbitrando-se o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser montante razoável e proporcional ao caso e ao prejuízo à honra e integridade psicológica da consumidora.

.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) configura vício de consentimento e nulidade quando o consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável, comprova ter buscado empréstimo consignado comum e não há demonstração de utilização do cartão, recebimento de faturas ou informações claras e adequadas sobre a modalidade mais onerosa.

Não se pode modificar o pedido e a causa de pedir após a fase postulatória, devendo o recurso ser julgado com base nos pedidos iniciais, conforme o art. 329 do Código de Processo Civil.

A nulidade do contrato e as cobranças indevidas geram direito à restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, marco de modulação de efeitos do Recurso Especial n. 1.413.542 do Superior Tribunal de Justiça, e indenização por danos morais em razão do sofrimento causado à consumidora.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 6º. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, inciso III, e art. 42, parágrafo único. Código Civil (CC), art. 139, inciso I, e art. 171. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §2º, art. 329 e art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência no Recurso Especial (REsp) n. 1.413.542. Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp) n. 2.141.882/SP. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Apelação Cível (AC) 5005092-27.2023.8.08.0014. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Apelação Cível (AC) 5000096-63.2022.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001050-87.2022.8.08.0007

APELANTE: DALVINA ECCEL SILVA

APELADO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DALVINA ECCEL SILVA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da
ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrente contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO

S.A.
, que julgou pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Em suas razões, a recorrente alega que foi induzida a erro substancial, pois buscava um empréstimo consignado comum, mas lhe foi imposto um oneroso cartão de crédito consignado, caracterizando falha no dever de informação e venda casada. Argumenta que a ausência de informações claras, a falta de recebimento ou utilização do cartão físico e os descontos
ad eternum
violam a boa-fé objetiva e o artigo 171 do Código Civil, sendo cabível a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado, com indenização por dano moral
in re ipsa
.

Com isso, requer o provimento do recurso para: (i) reformar a decisão e declarar quitada a dívida de cartão de crédito consignado; (ii) condenar o apelado a restituir os valores descontados após a quitação do empréstimo, atualizados com juros de mora e correção monetária; (iii) condenar o apelado ao pagamento de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais.

Sem delongas, entendo que
a irresignação merece parcial acolhimento
. Explico.

Verifica-se que a apelante, ora autora, ingressou com a petição inicial sustentando que ocorreu vício de consentimento ao realizar contrato com o banco apelado pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Com isso, incumbia ao banco apelante observar os direitos básicos do consumidor, abordados no art. 6º do CDC, dentre os quais se inclui, no inciso III, o direito à informação clara e adequada acerca do serviço contratado, o que não ocorreu.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a recorrida buscou o apelante para realizar contrato de empréstimo consignado, tendo sido surpreendida ao verificar que, na realidade, a modalidade da avença era de cartão de crédito consignado com RMC.

Destaco que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável está previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003 e não configura, por si só, negócio jurídico abusivo. Vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Contudo, no caso em análise, é evidente a ocorrência de vício de consentimento na manifestação da vontade da apelada, haja vista que não há prova contundente da utilização do cartão de crédito, como se vê das faturas colacionadas pela própria instituição financeira no id. 16650821 e no id. 16650820.

De mais a mais, a ausência de envio das faturas à consumidora, fato que não foi controvertido pelo recorrido, corrobora com a tese de que a contratação fora realizada de forma alheia à anuência da recorrente.

Desse modo, a parte autora passou a arcar com juros e encargos que são típicos do pacto de cartão de crédito consignado, sem, contudo, ter sido devidamente informada e esclarecida acerca dos termos e condições impostos pelo tipo contratual.

Ainda, há de se considerar que a consumidora é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, de forma que optou por modalidade diversa de contrato por falta de informação clara e adequada, realizando contratação mais onerosa do que a originalmente pretendida.

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Corte:

[...] III. Razões de decidir a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão. A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato. [...] (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

[...] III. Razões de decidir reconhece-se a nulidade da contratação por vício de consentimento, tendo em vista que a autora não foi informada de forma clara sobre a natureza do negócio e possuía margem consignável suficiente para modalidade de empréstimo pessoal, menos onerosa do que a contratada. [...] (TJES; AC 5000096-63.2022.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 09/05/2025)

Logo, deve ser reformada a sentença, para que se reconheça a nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Neste ponto, convém salientar que, na peça inaugural, a apelante pleiteia a declaração de inexistência/nulidade do débito e a extinção dos contratos de empréstimo pela quitação, ao passo que, em réplica e na fase recursal, passou a requerer a conversão dos contratos de cartão consignado em contratos de empréstimo consignado comum.

É cediço que, pelo princípio da estabilização da demanda, é defeso à parte autora modificar o pedido e a causa de pedir após ultrapassada a fase postulatória, cujo marco é a citação do réu, o qual, inclusive, deve consentir com eventual modificação (CPC, art. 329) após ser devidamente integrado à lide.

Nesse sentido, eventual alteração do pedido deveria ter sido realizada até a citação do réu, o que não ocorreu, de modo que não se pode permitir a alteração dos requerimentos em sede de réplica ou recurso, sem o consentimento da parte contrária.

Portanto, o presente recurso deve ser julgado conforme os pedidos elaborados na peça inaugural, quais sejam: (i) a inexistência/nulidade dos contratos; (ii) a restituição em dobro dos valores referentes aos descontos indevidos; e (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato e as cobranças indevidas, também deve ser reconhecido o direito da apelante à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos débitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças relativas aos contratos de nº 00850779295 (id. 16650818) e de nº 00850798367 passaram a ser realizadas a partir do mês de
dezembro de 2015
.

Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, observando-se a modulação dos efeitos acima estabelecida.

Em relação aos danos morais, entendo que este está evidenciado, uma vez que é nítido o sofrimento causado à apelante pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência pela apelada.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, arbitro os danos morais a dois mil, montante que é razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciam negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença de piso, para:

(i) declarar a nulidade dos contratos nº 00850779295 e nº 00850798367 e das cobranças dele decorrentes;

(ii) condenar a parte ré, ora apelada, à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e, após tal marco, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;

(iii) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o parcial provimento do recurso, a procedência da demanda, e a sucumbência mínima da parte apelante, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para: i) declarar a nulidade dos contratos nº 00850779295 e nº 00850798367 e das cobranças dele decorrentes; ii) condenar a parte ré, ora apelada, à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e, após tal marco, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação; iii) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, considerando o parcial provimento do recurso, a procedência da demanda, e a sucumbência mínima da parte apelante, inverter o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.